Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720250-59.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME APELADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por BSB Locação de Máquinas Ltda.- ME. contra o despacho de ID no 22903388. Alega que se faz necessário esclarecimento, pois após a juntada da documentação pelo apelado não teria sido intimada para manifestação (ID no 23111755, págs. 1-2). 2. É o necessário. Cumpre decidir. 3. A juntada da documentação determinada no despacho de ID no 21182348, págs. 1-2 foi providenciada pelo apelado em 25/11/2020 (ID no 21718295, págs. 1-6 e ID no 21718297, págs. 1-7). 4. Conforme já salientado, o referido despacho foi disponibilizado no DJe dia 27/11/2020, ou seja, após a juntada da documentação por parte do apelado. Portanto, desnecessária intimação específica para a sua manifestação. Dispositivo 5. Não conheço os embargos de declaração por serem manifestamente inadmissíveis ante o que dispõe o artigo 1.001 do CPC (ID no 23111755, págs. 1-2). 6. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. 7. Oportunamente, inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, viabilizando a sustentação oral dos advogados interessados. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO